Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os arts. 99 e 113 do ECA estabelecem que as medidas socioeducativas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Essas medidas impostas aos menores visam produzir a necessária ressocialização, imperativa à conclusão de que a substituição de uma por outra poderá se dar, tanto para as medidas mais brandas quanto para as mais gravosas, a depender da necessidade apresentada no caso concreto.
2. Consta nos autos que foi aplicada medida socioeducativa de semiliberdade ao agravante, bem como que o adolescente se evadiu 6 (seis) vezes da Unidade de Semiliberdade. Além disso, conforme parecer técnico, aponta que os pais do menor não conseguem acompanhar sua rotina, que com 13 (treze) anos, ele faz uso de maconha e cigarro.
3. Em face da inadaptação do recorrente e do reiterado descumprimento, a regressão da medida de semiliberdade para a de internação estrita é o que melhor atende aos interesses do adolescente, devendo ser mantida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.